Tribunal: TCU
Processo: 025.286/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou irregulares as contas da gestora, condenou-a solidariamente ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa, em virtude de irregularidades na execução do denominado "Programa do Leite".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Antônia Lúcia Navarro Braga em face do Acórdão 6462/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pela Sra. Antônia Lúcia Navarro Braga, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.8 do Acórdão 6462/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. julgar irregulares, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas da Sra. Antônia Lúcia Navarro Braga (XXX.674.201-XX) e do Sr. Gilmar Aureliano de Lima (XXX.551.594-XX); 9.1.3. julgar regulares as contas do laticínio Cooperativa Agropecuária Santa'anna Ltda. (06.170.519/0001-02), dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.1.4. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; 9.2. notificar da presente decisão os responsáveis, a Procuradoria da República no Estado da Paraíba e a Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Paraíba.